Tribunal: TJMT
Processo: 1005386-46.2016.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005386-46.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RAIMUNDO NONATO DA SILVA BARROS - CPF: 000.893.211-54 (APELANTE), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 05.808.792/0001-49 (APELADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.310.392/0001-46 (REPRESENTANTE), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO ADVINDA DE JUIZADO ESPECIAL - DESCUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM OUTRA AÇÃO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Art. 1º Os Juizados Especiais Cíveis e Criminais, órgãos da Justiça Ordinária, serão criados pela União, no Distrito Federal e nos Territórios, e pelos Estados, para conciliação, processo, julgamento e execução, nas causas de sua competência. (...) Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas: (...) § 1º Compete ao Juizado Especial promover a execução: I - dos seus julgados;”

II – “O cumprimento de sentença proferida em outra ação deve ser requerido nos próprios autos, descabendo o ajuizamento de nova demanda para esse fim.” (TRF-4 - APELAÇÃO CIVEL AC 50264217220194047001 PR 5026421-72.2019.4.04.7001 - Data de publicação: 14/07/2020).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por RAIMUNDO NONATO DA SILVA BARROS em face de sentença proferida na ação de “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C DANOS MORAIS”, nos autos de nº 1005386-46.2016.8.11.0003 onde litiga com ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A perante a 2ª Vara Cível de Rondonópolis – Mato Grosso.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 59066471 o magistrado de piso julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o processo, com resolução de mérito.

Em suma, aduz o apelante sob ID. 59066479 que deverá ser reintegrado a turma de logística e indenizado pelo efetivo transtorno causado pela Requerida, visto que novamente não está estudando por culpa exclusiva da Ré. Em assim sendo, o Recorrente colacionou à exordial toda documentação necessária para ver o seu pleito atendido, mas não logrou êxito, pois não alcançou o mérito. Sendo julgados improcedentes seus pedidos com resolução do mérito e ainda foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios; que o mérito das presentes ações não resume exclusivamente na indenização e sim a reintegração do curso e inexistência de débito.

Contrarrazões sob ID. 59066482

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Em síntese, a parte recorrente aduz em sua tese recursal ter movido ação judicial anteriormente em face da apelada, a qual restou procedente para reintegrá-lo como discente, bem como para condená-la a indenizar-lhe no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais, todavia, aduz que, ao retornar às aulas, tomou conhecimento da existência de um débito de R$ 775,52 (setecentos e setenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos), que fora lançado enquanto litigavam judicialmente, motivo pelo qual requer a declaração de inexistência de débito e indenização de cunho moral.

Não obstante a decisão específica pretérita, é importante recordar a regra trazida na Lei 9099/95, inerente aos Juizados Especiais, onde tramitou a referida ação 0012575-20.2015.811.0006.

“Art. 1º Os Juizados Especiais Cíveis e Criminais, órgãos da Justiça Ordinária, serão criados pela União, no Distrito Federal e nos Territórios, e pelos Estados, para conciliação, processo, julgamento e execução, nas causas de sua competência.

(...)

Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas:

(...)

§ 1º Compete ao Juizado Especial promover a execução:

I - dos seus julgados;”

O descumprimento de sentença reclama medida enérgica para que se efetive a ordem. No entanto, não é pelo ajuizamento de nova ação que a parte terá seu direito resguardado, pois deve buscar na execução da sentença nos próprios autos o seu cumprimento.

Nesse sentido:

“DESCUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM OUTRA AÇÃO INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. O cumprimento de sentença proferida em outra ação deve ser requerido nos próprios autos, descabendo o ajuizamento de nova demanda para esse fim.” (TRF-4 - APELAÇÃO CIVEL AC 50264217220194047001 PR 5026421-72.2019.4.04.7001 - Data de publicação: 14/07/2020)

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020